Tribunal: TJPA
Processo: 0861628-96.2019.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0861628-96.2019.8.14.0301

AUTORIDADE: FERNANDO ELISSON BEZERRA OLIVEIRA

AUTORIDADE: SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO PARA - SUSIPE, SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIRIETO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. AUSENCIA DE ESTABILIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO EM PERMANECER NO SERVIÇO PÚBLICO.

1-

A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, prevê que a lei estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, isto é, trata-se de admissões apenas provisórias, em virtudes de circunstâncias incomuns que requerem satisfação imediata e temporária, portanto, tal dispositivo é exceção à regra geral que exige concurso para ingresso no serviço público.

2-

Portanto, não há direito líquido e certo do impetrante em permanecer no exercício das funções de agente prisional. Na verdade, desaparecido o caráter excepcional que autorizou a contratação temporária, torna-se ilegal a permanência dos servidores na função pública.

3-

Denegação da Segurança.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Sessão de Direito Público e Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA PLEITEADA
, nos termos do voto da relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Roberto Gonçalves de Moura.

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
interposto por
FERNANDO ELISSON BEZERRA OLIVEIRA
, devidamente representado por advogado habilitado nos autos, com fundamento no art. 5º, LXIX da CF/88 e no art. 1º e seguintes da Lei nº 12.016/09, contra suposto ato coativo, ilegal e arbitrário do Superintendente da
SUSIPE, atual SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - SEAP
, pelos motivos e fundamentos a seguir expostos.

Informa o impetrante que foi contratado em 2009 como servidor temporário para exercer função de Agente Penitenciário na Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE, estando na mesma função até a data de impetração do
mandamus.

Relata que em 15 de dezembro de 2017, foi publicado o edital n.º 1/2017 para o concurso público visando a investidura de diversos cargos, entre eles, o de agente prisional. Havendo o receio de distrato em decorrência do ingresso de agentes prisionais concursados ou, no caso de prestar o concurso e ser aprovado, não lograr êxito no exame médico em virtude de comprometimento na coluna adquirido pelo seu exercício funcional.

Aduz que, caso o Impetrante seja exonerado, este não poderá exercer qualquer outro labor, em virtude de haver realizado por anos, e ainda realizar, atividade de risco com função específica.

Menciona o acórdão do STJ, no recurso em Mandado de Segurança nº 25.652, da Paraíba, para fundamentar seu pedido para ser denominado servidor “temporário-permanente”, amoldando-se ao caso do referido acórdão.

Por fim, requer a concessão da liminar para ordenar à autoridade coatora a sua permanência na função de agente prisional até a definitiva decisão do presente.

Pede também que, ao final, seja concedida a segurança pretendida
, mandamus
declarando-se definitivamente a ilegalidade do ato, confirmando a liminar no sentido de que o mesmo possa permanecer em suas funções de agente prisional até a sua aposentadoria.

Após diversas redistribuições por conta da mudança da estrutura da SEAP, coube-me a relatoria do feito.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pela denegação da segurança. (id. 4675385)

É o relatório.

VOTO

Presentes as condições da ação e pressupostos processuais, conheço do
mandamus.

Inicialmente trago à tona, o conceito de mandado de segurança:

“O mandado de segurança é uma ação constitucional de rito próprio sumaríssimo, destinada a proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.
(Alexandre de Moraes, Direito Constitucional).

"
É o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais".
(HELY LOPES MEIRELES, Mandado de Segurança).

Ressalto que direito líquido e certo, segundo o posicionamento já consolidado, é aquele direito titularizado pelo impetrante, embasado em situação fática perfeitamente delineada e comprovada de plano por meio de prova pré-constituída. É, em síntese, a pré-constituição da prova dos fatos alçados à categoria de causa pedir do
mandamus
, independentemente de sua complexidade fática ou jurídica, que permite a utilização da ação mandamental.

Com efeito, assim dispõe o art. 1º da Lei n.º 12.016/09:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito e certo, não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem às funções que exerça”.

O cerne da questão trazida ao julgamento cinge-se em saber se o impetrante, servidor temporário há 10 anos tem direito a permanecer no cargo, mesmo com vínculo precário, até sua aposentadoria, ou se pode ser dispensado a qualquer tempo.

A Constituição Federal previu expressamente em seu art. 37, inciso II, como regra, a necessidade de realizar concurso público para adentrar nos quadros da Administração Pública como servidor, nos seguintes termos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em
concurso público de provas ou de provas e títulos,
de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.”

Já em seu inciso IX, prevê nossa Carta Magna duas exceções a esta regra: cargos em comissão, conforme estabelece o dispositivo constitucional supra, bem como, o exercício de função temporária de excepcional interesse público.

“IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;”

Dessa forma, contratos temporários nada mais são que admissões apenas provisórias, em virtudes de circunstâncias incomuns que requerem satisfação imediata e temporária, portanto, tal dispositivo é exceção à regra geral que exige concurso para ingresso no serviço público.

Diante disso, como regra de exceção, a partir do momento em que deixa de existir para a Administração Pública, conforme seu critério de conveniência e oportunidade, a necessidade de excepcional interesse público, não há motivo para manter-se a contratação do servidor temporário.

Portanto,
não há direito líquido e certo do impetrante em permanecer no exercício das funções de agente prisional. Na verdade, desaparecido o caráter excepcional que autorizou a contratação temporária, torna-se ilegal a permanência dos servidores na função pública.

Nossos Tribunais têm entendimento no sentido de que a exoneração do servidor temporário, dado o seu vínculo precário, depende da simples vontade da Administração Pública, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR. SIMPLES VONTADE DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. Os contratados por tempo determinado são submetidos ao regime jurídico administrativo especial da lei prevista no art. 37, IX, da CF, segundo a qual "a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público". 2. Esse tipo de vínculo com a administração não se confunde com as formas de ingresso definitivo no serviço público, prevista no art. 37, II, da Carta Constitucional, ao dispor que "a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração". 3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ante a precariedade do vínculo com a administração, revela-se legítima a exoneração do servidor contratado temporariamente a qualquer tempo, por simples vontade da administração pública. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgRg no RMS 47.872/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 22/11/2018)

Nesse sentido, também é a jurisprudência do nosso Tribunal de Justiça
verbis
:

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE NÃO RECONHECIDA. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1- A apelante laborou na Administração Estadual no Município de Capitão Poço por mais de 16 (dezesseis) anos, mediante sucessivas prorrogações do contrato temporário inicialmente firmado;

2- O servidor contratado a título precário não goza do direito à estabilidade, razão pela qual, mediante critérios de conveniência e oportunidade, o Administrador pode determinar a sua dispensa, a qualquer tempo;

3- Impossibilitado o acolhimento do pleito de reintegração ao serviço público, porquanto não afastado o vínculo administrativo originário de contrato temporário;

4- Apelo conhecido e desprovido.”

(Acórdão 188.050, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público, DJE

06/04/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. FGTS. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2º DA CF/88. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478/RR E RE 705.140/RS. NULIDADE. EFEITOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF NO JULGAMENTO DO ARE 709.212/DF. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS (FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL). JULGAMENTO EXTRA PETITA CONFIGURADO. REFORMA DA DECISÃO AO PEDIDO FORMULADO PELA AUTORA DESCRITO NA INICIAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. DISPENSA EM PERÍODO ELEITORAL. ART. 73, INCISO V, DA LEI 9.504 DE 1997. VÍNCULO PRECÁRIO. ART. 37, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATO MOTIVADO POR DECRETO MUNICIPAL. OBSERVÂNCIA DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LC N° 101/2000). OBSERVADOS CRITÉRIOS DE OPORTUNIDADE E CONVENIENCIA. ART. 37, IX, DA CF. HIPÓTESE QUE NÃO SE SUBSUME À PREVISÃO DO INCISO V DO ART. 73 DA LEI 9.504/97. POTENCIALIDADE LESIVA E ILÍCITO ELEITORAL NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA À ESTABILIDADE. REFORMA PARA AFASTAR O PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIOS COM BASE NA VEDAÇÃO DA LEI ELEITORAL. DA INVERSÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDO O PAGAMENTO DO FGTS. SENTENÇA REFORMADA PARA EXCLUIR O PAGAMENTO DE FÉRIAS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE”.
(Acórdão 3229791, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, Dje 23/06/2020)

Com tais considerações, acolho também os argumentos postos no parecer do Ministério Público, que peço vênia para transcrever, in verbis:

“(...) Portanto, a contratação de servidores temporários pela Administração Pública decorre de seu juízo de conveniência e oportunidade, haja vista que tais agentes públicos possuem vínculo transitório com o ente contratante, que independentemente do tempo do exercício de cargo temporário, não se convola em definitivo.

Os servidores contratados precariamente, sob a condição de prestarem serviços em caráter temporário possuem ciência, desde a designação, quanto a possibilidade de dispensa ad nutum, bem como do período máximo que podem permanecer vinculados como contratados, dispensada a realização de qualquer procedimento ou indenização, já que os temporários não gozam de vínculo efetivo.”

Ante o exposto, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, DENEGO A SEGURANÇA PLEITEADA,
julgando extinta a ação mandamental, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Custas
ex lege.

Sem condenação em honorários advocatícios à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c art. 25, da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador
Relator

Belém, 02/12/2022